Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-97.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006787-97.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: VALDECIR MIRANDA FERREIRA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, VALDECIR MIRANDA FERREIRA
Vistos etc.
Cumpra-se integralmente a determinação contida no despacho lançado aos autos Id 31567467.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora